Tribunal: TJSP
Processo: 2203710-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL - COAUTORA DESEMPREGADA DESDE 2004 E ECONOMICAMENTE DEPENDENTE DE SEU CÔNJUGE - COAUTOR QUE É MÚSICO AUTÔNOMO E, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, PERCEBE ATUALMENTE APENAS O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE R$ 1.045,00 MENSAIS PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO - AMBOS ISENTOS DE PRESTAR DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - SITUAÇÃO FINANCEIRA DELICADA E

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL - COAUTORA DESEMPREGADA DESDE 2004 E ECONOMICAMENTE DEPENDENTE DE SEU CÔNJUGE - COAUTOR QUE É MÚSICO AUTÔNOMO E, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, PERCEBE ATUALMENTE APENAS O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE R$ 1.045,00 MENSAIS PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO - AMBOS ISENTOS DE PRESTAR DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - SITUAÇÃO FINANCEIRA DELICADA E COMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2203710-15.2020.8.26.0000, da
Comarca de Poá, em que são agravantes APARECIDA ELIAS DA
SILVA e LEONEL ELIAS CAMPOS, é agravado VICENTE FERREIRA
DE CAMPOS (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2203710-15.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2203710-15.2020.8.26.0000
Agravantes: Aparecida Elias da Silva e Leonel Elias Campos
Agravado: Vicente Ferreira de Campos
Interessado: Cecilia de Oliveira Campos
(Voto no 25.957)
EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
ALVARÁ
JUDICIAL - COAUTORA DESEMPREGADA DESDE 2004
E
ECONOMICAMENTE
DEPENDENTE
DE
SEU
CÔNJUGE - COAUTOR QUE É MÚSICO AUTÔNOMO E,
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS,
PERCEBE ATUALMENTE APENAS O BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DE R$ 1.045,00 MENSAIS PARA
PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO - AMBOS ISENTOS
DE PRESTAR DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
- SITUAÇÃO FINANCEIRA DELICADA E COMPATÍVEL
COM
A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
-
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
5o,
INC.
LXXIV,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 32/33 dos autos principais, que, no bojo
de
alvará
judicial,
indeferiu
os
benefícios
da
assistência judiciária à parte autora, determinando o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias,
sob pena de cancelamento da distribuição.
Irresignados, pugnam os agravantes pela concessão de
liminar e a reforma do r. pronunciamento sob a alegação,
em síntese, de que não é necessária a demonstração da
condição de miserabilidade do postulante para a concessão
do benefício, bastando a alegação no sentido de não
reunir o suficiente para arcar com as custas e despesas
processuais; juntaram documentos aptos a comprovarem a
delicada situação financeira enfrentada, como cópia da
carteira
de
trabalho
e
receita
médica
indicando
relevantes gastos efetuados para manutenção da saúde; a
renda
mensal
familiar
não
ultrapassa
o
valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2203710-15.2020.8.26.0000
3
correspondente a dez salários mínimos, de sorte que
entendem
fazerem
jus
à
assistência
judiciária
ou,
subsidiariamente, pleiteiam que as custas processuais
sejam recolhidas ao final do processo ou parcelamento das
despesas, nos moldes do § 6o, art. 98 do CPC.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pretendida (fls. 58/60).
Por fim, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fls. 68).
É o relatório.
1.- Reza o art. 98 do CPC2015 que “a pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça.” O § 3o do art. 99 do diploma processual, por
sua vez, estabelece que se presume “verdadeira a alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.” Diz, ainda, o art. 5o da Lei no 1.060/50, não
revogado pelo CPC2015: “O juiz, se não tiver fundadas
razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta
e duas horas.”
Resta saber o exato alcance desses dispositivos
quanto à conduta do Juiz.
Cabe dizer, desde logo, que foram recepcionados pela
Constituição da República vigente, segundo a melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2203710-15.2020.8.26.0000
4
corrente, adotada pelo Pretório Excelso e pelo Colendo
STJ,
embora
haja
divergência
(STF-RT
740:233;
RSTJ 57:412; STJ-Bol. AASP 1.847/153j; STJ-Ajuris 61/353,
em.; RT 708:88, JTJ 200:214, 201:236, apud DIS-Direito
Informatizado Saraiva, última ed.).
Sendo assim, a melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e
coerente, integrados na lógica do razoável, permitindo ao
Juiz, sim, em caso de apresentação de dado fático, na
inicial, que possa estar em contradição com a
miserabilidade jurídica afirmada, indeferir o benefício
ou ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura
desta ou daquela prova.
Não se pode olvidar que a alteração legislativa que
criou a presunção de pobreza mediante simples afirmação
veio num contexto de desburocratização, para facilitar o
acesso à Justiça dos menos afortunados.
Disso, contudo, não resulta o deferimento da benesse
de modo indiscriminado, a todo aquele que declare
pobreza, sem critério algum, mesmo porque nossos tribunais vêm entendendo que “havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de
miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o
deferimento ou não da assistência judiciária” (STJ-1a
Turma, Resp 5444.021-BA, rel. Min. Teori Zavascki, j.
21.10.03, negaram provimento, v.u., DJU 10.11.03, p. 168,
apud THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e
LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI. Código de processo civil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2203710-15.2020.8.26.0000
5
legislação processual em vigor. 42a ed., São Paulo: Ed.
Saraiva, 2010, nota 1b ao art. 4o da Lei 1.060/50, p.
1.192, grifado no original).
No caso em exame, Aparecida Elias da Silva e Leonel
Elias Campos ajuizaram alvará judicial para apurar os
saldos em conta deixados pelo falecido, Vicente Ferreira
de Campos, pai dos autores.
Junto à inicial, colacionaram documentos que efetivamente atestam a condição de hipossuficiência
alegada, porquanto Aparecida esteja desempregada desde
2004 e é economicamente dependente de seu marido, ao
passo que Leonel atua como músico de forma autônoma e não
habitual - prejudicado pela pandemia do novo coronavírus -
, percebendo apenas benefício de pensão por morte no
valor de R$ 1.045,00 mensais para prover o próprio
sustento (fls. 30/31, origem).
Em razão dos parcos recursos, os requerentes são
isentos da declaração de imposto de renda e asseveram não
possuir bem imóvel ou móvel de alto valor.
Nesse sentido, nada há nos autos que possa
contradizer a alegação dos autores no sentido de não
disporem de recursos suficientes para fazer frente às
custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento e de sua família, devendo prevalecer a presunção
de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos
termos do § 3o, art. 99 do CPC, sobretudo porque
corroborada por prova documental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2203710-15.2020.8.26.0000
6
Destarte, tendo os agravantes se desincumbido do
ônus
de
comprovar
a
hipossuficiência,
nos
termos
expressos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição da
República, o r. pronunciamento deve ser reformado para
lhes conceder a benesse.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica